Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO QUANTO AO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ABSORÇÃO DO USO DE DOCUMENTO FALSO PELA FRAUDE PROCESSUAL. CONSUNÇÃO JÁ RECONHECIDA PELA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

1 Apelação Criminal na qual a Defesa postula a absolvição do réu, alegando que ele não concorreu para a infração penal, ou, subsidiariamente, a absorção do crime de uso de documento particular falso pelo delito de fraude processual. O réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, porque, em revisão criminal, apresentou nota fiscal falsa, que atestaria suposta hospedagem em local diverso daquele em que praticado o roubo.

2 Não se conhece da apelação quanto ao pleito de reconhecimento da absorção do crime-meio, uso de documento falso, pelo crime-fim, fraude processual, porquanto o princípio da consunção já foi reconhecido na sentença, não tendo o Ministério Público recorrido.

3 A materialidade e a autoria do crime de fraude processual estão comprovadas pelas provas documental e oral. O réu foi condenado, em outra ação penal, pela prática de roubo circunstanciado e adulteração de sinal identificador, transitando em julgado essa condenação. Em sede de revisão criminal juntou nota fiscal comprovadamente falsificada.

4 Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.